Tribunal: STF
Processo: HC 248522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ede Donizeti da Silva Junior, em favor de Jeferson de Jesus da Silva, no AgRg no HC 894.139/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior admite a análise de matérias trazidas em habeas corpus substitutivo do recurso/ação cabíveis, desde que se verifique a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que, conforme assentado na decisão agravada, não é a circunstância dos autos, uma vez que a pena imposta ao ora agravante foi idoneamente fundamentada e proporcionalmente fixada pela instância ordinária. Desse modo, a inexistência de flagrante ilegalidade impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento. 



    3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos”. (eDOC 6, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa, por ter sido flagrado na venda de 4 invólucros de cocaína com peso líquido de 3,56g e de 1 porção de maconha pesando 0,93g.



    Sustentam ser manifestamente ilegal e desproporcional a exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, na fração de 1/2 da pena.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja utilizada a fração de 1/6 para o aumento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de matérias trazidas em habeas corpus substitutivo do recurso/ação cabíveis, desde que se verifique a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que, conforme assentado na decisão agravada, não é a circunstância dos autos, uma vez que, a meu ver, a pena imposta ao ora agravante foi idoneamente fundamentada e proporcionalmente fixada pela instância ordinária, tendo em vista que o aumento da pena, em patamar superior à fração mínima, é cabível quando o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante (e-STJ fl. 27), trata-se de cinco condenações anteriores, sendo duas condenações pelo mesmo crime nos autos”



    [...]



    Desse modo, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento”. (eDOC 6, p. 3-4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para reduzir a pena imposta ao paciente pelos seguintes fundamentos:



    “2) Dou parcial provimento ao recurso.



    Narra a denúncia (fls. 02/04) que, em 21/02/2020, por volta de 15h10min, na Comarca de Dracena, JEFERSON DE JESUS DA SILVA guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 04 invólucros de cocaína (3,56g) e 01 porção de maconha (0,93g).



    Segundo a acusação, policiais receberam informações de que uma pessoa de alcunha “Nene” estaria praticando o tráfico de drogas no local dos fatos, inclusive detalhando suas características físicas. Assim, dirigiram-se para lá e, na calçada, na frente de um imóvel, estava o réu. Ele foi abordado e não trazia consigo nada de ilícito. Autorizada a entrada na residência, os policiais encontraram as drogas no quarto de JEFERSON, além de R$ 1.580,00 em notas variadas acondicionados numa lata de perfume. 



    Os fatos ficaram demonstrados nos autos.



    [...]



    Na primeira fase, pelos diversos maus antecedentes detalhados a fls. 706, bem como pela intensa e frequente comercialização de drogas demonstrada pelo exame do celular do réu, suficiente um aumento de 1/2 na pena-base, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, no piso. 



    Na segunda etapa, está presente a agravante da reincidência específica (fls. 706), mas esta deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea porque, ainda que informalmente, o réu confessou a prática do tráfico, segundo o policial Willian, e este argumento foi utilizado como reforço para a manutenção da condenação (Súmula 545 do C. STJ). Mantém-se o regime inicial fechado, considerando a hediondez do delito, os maus antecedentes e a reincidência específica. 



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível para penas superiores a 04 anos de reclusão, ainda mais considerando as condições pessoais desfavoráveis do agente. 



    3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 dias-multa, no piso”. (eDOC 3)



    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que se verifica no caso dos autos.



    No caso concreto, o paciente foi flagrado, em atividade típica de traficância, portando 4 invólucros de cocaína com peso líquido de 3,56g e 1 porção de maconha pesando 0,93g.



    Comprovado o tráfico de drogas pelas provas, na primeira fase da dosimetria a pena-base foi aumentada na fração de 1/2, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão.



    Conquanto não se ignorem os maus antecedentes, a reincidência em crime específico e a gravidade do delito, o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que o Juiz, na fixação da pena, também deve levar em consideração a natureza e a quantidade de droga. Não obstante a nocividade das substâncias apreendidas, o paciente portava quantidade ínfima de cocaína (3,56g) e menos de 1 grama de maconha (0,93g), no momento da prisão. Dessa forma, é prudente que se aplique a fração de 1/6 para fins de exasperação da pena-base.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF), para determinar a aplicação da fração de 1/6 para fins de exasperação da pena-base.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente